Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO REJEITADAS. DISTINGUISHING. LEI ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS – GHAP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSOS E PREVISÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. O decidido no RE 905357 ED/RR não possui relação com o decidido nestes autos, tendo em vista que lá os servidores de Roraima discutiram o direito de revisão geral anual e aqui o tema é inclusão de gratificação ao vencimento básico diante da alteração da composição salarial da autora por meio da Lei 5.182/2013. Aqui discute-se incorporação de gratificação prevista em Lei específica e não o direito de revisão geral.
2. Nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
3. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal e orçamentária.
4. Conforme precedente do Conselho Especial deste Eg. Tribunal, ausente dotação orçamentária anual prévia, a aplicabilidade da lei específica que concede qualquer espécie de vantagem remuneratória é suspensa no que tange a este período.
5. A garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição da remuneração. A baliza é o montante global dos vencimentos, podendo o legislador optar pela substituição ou absorção de um adicional ou vantagem por outros, desde que não diminua nominalmente a remuneração (ou provento).
6. Recurso provido.